Tribunal: TJDFT
Processo: 0712292-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712292-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: A.B.D.S. IMPETRANTE: E.A.P. AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por E.A.P. em favor de A.B.D.S., apontando como autoridade coatora o magistrado do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia e como ilegal o ato que decretou a prisão preventiva do paciente, a pretexto de ter descumprido as medidas protetivas deferidas nos autos de no 0702619-41.2024.8.07.003, aliado ao incidente ocorrido no dia 25/02/2024, no qual teria ameaçado de morte a vítima, ensejando sua prisão em flagrante naquela mesma data. Informa não haver provas concretas do efetivo descumprimento, amparado apenas na palavra da vítima, que não trouxe qualquer elemento capaz de comprovar o envio das supostas mensagens e os telefonemas efetuados pelo paciente. Acrescenta ser o endereço dos genitores da vítima próximo ao local de trabalho do paciente, razão pela qual eventual ida às proximidades pode ocorrer de forma equivocada e sem a intenção de descumprir as medidas cautelares, como na hipótese, quando se dirigiu ao local com a única intenção de sacar dinheiro. Sustenta ser a pena máxima do delito supostamente cometido de 6 meses de detenção, o que atrai a incidência do princípio da homogeneidade, pois não é concebível a custódia cautelar quando não será tolhido de tal forma no momento da aplicação da pena definitiva. Assevera ser suficiente a manutenção das protetivas já deferidas, cumulada com a monitoração eletrônica. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. Depreende-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 0702619-41.2024.8.07.003, as quais determinaram: a) Proibição de aproximação da ofendida, observado o distanciamento mínimo de 300 metros; b) Proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc; c) Proibição de frequentar determinados locais, a saber: (1) Local de trabalho da vítima, situado à (...); (2) Residência da vítima, situada à (...); (3) Residência da mãe da vítima, situada à (...) (ID 184936485, na origem, com dados suprimidos). No dia 25/02/2024, o paciente teria ido ao apartamento da vítima e pedido para dormir no local. A vítima avisou aos policiais, que foram até o endereço e conduziram o acusado até a Delegacia. Lá chegando, foi constatado que o conduzido ainda não havia sido intimado das medidas protetivas de urgência, tendo sido cientificado na própria Delegacia. Todavia, após ser liberado, ainda nas proximidades da DP, uma tia do denunciado o encontrou e o convidou para que entrasse no carro dela, tendo ele se negado e ameaçado a vítima F., dizendo que iria atrás de uma arma para matá-la. A tia informou aos policiais e o paciente foi preso em flagrante na mesma data (processo no 0705670-60.2024.8.07.0003). Submetido à audiência de custódia, no dia 27/02/2024, teve o flagrante convertido em preventiva, na forma do art. 312 do CPP, “para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. O acusado foi então denunciado pelo crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar. Quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, entendeu o Ministério Público pela falta de justa causa para a ação penal, considerando que ainda não havia sido cientificado das medidas impostas em seu desfavor. Em 14/03/2024, o paciente teve a custódia cautelar revogada, por força de medida liminar deferida nos autos do Habeas Corpus no 0709855-53.2024.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Jair Soares, o qual entendeu que, apesar da gravidade dos fatos e do relacionamento conturbado do casal, o crime de ameaça é punido com pena de detenção. Logo, caso seja condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. Frisou, entretanto, que “caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou volte a descumprir as medidas protetivas, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão.” No dia 21/03/2024, após ser posto em liberdade, o paciente foi preso novamente em flagrante, desta vez pelo descumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos n. 0702619-41.2024.8.07.003, das quais tomou ciência no dia 25/02/2024, em Delegacia de Polícia, conforme anteriormente mencionado. Depreende-se dos relatos extrajudiciais (APF no 975/2024-DEAMII) que a equipe policial foi acionada pela vítima, por telefone, a qual informou que o ex-companheiro estaria nas proximidades da residência de seus genitores. Chegando ao local, a guarnição se deparou com o paciente na via pública. Questionado, negou o descumprimento, dizendo que estaria ali apenas para sacar dinheiro. Nada obstante a negativa apresentada, a ofendida encaminhou aos policiais prints de mensagens e ligações telefônicas efetuadas pelo suspeito. Diante dos fatos relatados, foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 22/03/2024, dando ensejo a impetração deste remédio constitucional. Confiram-se os fragmentos da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora (ID 190898944, origem): “Com efeito, o autuado esteve neste NAC há menos de um mês - em 27/2/2024 -, quando foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, ocasião em que teve o seu flagrante convertido em prisão preventiva. Em 14/3/2024 - há cerca de uma semana, portanto -, foi posto em liberdade após o deferimento pelo eg. TJDFT de pedido liminar em habeas corpus impetrado em seu favor, permanecendo em vigor, contudo, as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima - afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato. Nada obstante, o autuado tornou a importunar a vítima - sua ex-companheira -, desta feita entrando em contato com ela através de ligações telefônicas e envios de mensagens, além de ter se dirigido à residência dos seus genitores. O caso é grave. Ao que tudo indica, o autuado simplesmente recusa-se a cumprir as medidas protetivas que lhe foram impostas, demonstrando total desprezo não apenas à autoridade da ordem judicial, mas também à própria incolumidade da ofendida. A despeito de ter sido beneficiado com liminar em habeas corpus deferida pelo eg. TJDFT há cerca de uma semana - após ter permanecido preso preventivamente pelo envolvimento em crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima -, o flagranteado voltou a se envolver na senda delitiva, novamente no contexto de violência doméstica, e tendo como vítima, uma vez mais, a sua ex-companheira. A meu ver, esse contexto denota que o flagranteado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, não restando alternativa, neste momento, senão o decreto de sua prisão preventiva, sob pena de se deixar a vítima completamente vulnerável a possíveis novas investidas, com iminente risco de um desfecho trágico. Desta forma, revela-se necessária uma atuação mais enérgica do Estado, como forma de, a um só tempo, interromper o ímpeto delitivo do autuado e garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas, preservando-se a integridade física e psíquica da ofendida.” (grifos acrescidos) Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais. No caso, conforme consta da ocorrência Policial no 1.048/2024-0 – DEAMII, o paciente foi preso em flagrante quando se encontrava nas proximidades da casa dos genitores da ofendida, área de exclusão, além de ter enviado mensagens e efetuado ligações telefônicas para o número da vítima, ignorando por completo a ordem de distanciamento e incomunicabilidade determinada nos autos do processo no 0702619-41.2024.8.07.003, da qual tinha plena ciência. Nada obstante o impetrante aponte estar a alegação pautada exclusivamente na palavra da vítima, constam dos relatos prestados pelos policiais em delegacia que “a vítima encaminhou prints de mensagens e ligações telefônicas efetuadas pelo suspeito.” De acordo com o exposto acima, mesmo após ter revogada a prisão preventiva no dia 14/03/2024, o paciente voltou a procurar a vítima dias depois (21/03/2024), o que sugere a perseguição e violência psicológica praticada contra a ofendida. Depreende-se, portanto, que no caso concreto a prisão preventiva representa instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Ademais, eventuais condições favoráveis do paciente não são suficientes à revogação da prisão, quando presente o periculum libertatis. Ainda, não há falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, uma vez que tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração de envolvimento em crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima de forma reiterada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator